Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
2. Somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, faz-se necessária a apreciação equitativa, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC.
3. Para fixação da base de cálculo dos honorários, a ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
4 . Recurso conhecido e desprovido.